Tribunal: TJDFT
Processo: 0724145-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724145-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: CLEITON CRISTIANO BARROS DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE VIDA S/A contra decisão de Id 154054493 (origem), integrada por embargos de declaração rejeitados (Id 161742348, origem), que, nos autos da ação de cobrança proposta por CLEITON CRISTIANO BARROS DA CRUZ em face do ora agravante, saneou o feito e indeferiu os pedidos de produção de prova pericial e de expedição de ofícios ao Comando do Exército e a Fundação Habitacional do Exército (FHE). Em suas razões recursais de Id 48010678, o réu agravante, inicialmente, faz ponderações sobre o cabimento do presente recurso a hipótese em apreço, tendo em vista que o STJ considera o artigo 1.015 do CPC de taxatividade mitigada. Afirma “que se mostra imprescindível a perícia médica para apurar eventual invalidez e seu grau, sendo totalmente prejudicial a Ré qualquer julgamento sem a referida prova, enquadrando-se na hipótese de possibilidade de Agravo de Instrumento em razão da vigência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação”. Alega que a fundamentação posta na decisão hostilizada para o indeferimento do pedido para expedição de ofício ao Comando do Exército e a FHE é totalmente genérica. Sustenta que o pedido para expedição de ofício ao Comando do Exército se funda na necessidade de apresentação de todos os prontuários médicos do agravado desde a data de ingresso na carreira militar até o seu afastamento, a fim de verificar quando o autor teve ciência inequívoca de sua incapacidade, a natureza da lesão, a evolução e os motivos de eventuais afastamentos. Além disso, justifica o pedido para expedição de ofício à FHE, tendo em vista que foi quem realizou a intermediação da contratação do seguro, sendo a responsável pela guarda dos documentos securitários. Assevera que a perícia já realizada pelo autor agravado teve objetivo diverso do que se pretende apurar, uma vez que apenas verificou a incapacidade laborativa e a relação com a atividade realizada, sendo que para fins de indenização securitária são necessários quesitos específicos acerca da (in)capacidade funcional e não laborativa. Salienta que a perícia requerida possui objetivo de confirmar a alegada invalidez permanente total e se esta é decorrente de acidente ou doença, bem como para avaliar algumas características como, por exemplo, o grau da lesão e o caráter permanente ou temporário. Ressalta que não participou da produção da perícia colacionada pelo agravado, não lhe sendo oportunizado direito ao contraditório e, portanto, o documento possui apenas presunção relativa de veracidade. Argumenta que o STJ, em casos similares, tem determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a perícia médica. Defende que estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa e, por conseguinte, deferida a produção da prova pericial e envio de ofícios ao Comando do Exército e a Fundação Habitacional do Exército. Preparo regular (Id 48010679). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, in casu, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual apelação, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Em outras palavras, não se vislumbra risco de dano irreparável ao réu, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Salienta-se que o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora